Tribunal: TJBA
Processo: 8025679-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025679-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE PAULO FREIRE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos das astreintes no valor de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) e da diferença de R$ 864,88 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente à correção dos danos morais e honorários. O prazo para o cumprimento de obrigação de fazer de natureza urgente conta-se em dias corridos, e não em dias úteis. O art. 219 do Código de Processo Civil, por expressa disposição de seu parágrafo único, aplica-se somente aos prazos processuais, não alcançando o prazo fixado para a efetivação de direito material à saúde, que se prolonga continuamente a cada dia de inadimplência, independentemente de ser dia útil ou não. Orientação consolidada neste gabinete (ED na Ap. 8000629-89.2023.8.05.0073, 5ª Câmara Cível/TJBA, j. 25/11/2025) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.825.664/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/10/2019). O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza a revisão apenas das astreintes vincendas, não das já vencidas, que se consolidam como direito adquirido do credor. A redução equitativa da multa somente é cabível quando documentado cumprimento parcial da obrigação, o que não se verifica nos autos, em que a inadimplência foi total durante os 93 (noventa e três) dias de descumprimento. Orientação deste gabinete (Ap. 8000007-04.2021.8.05.0130, 5ª Câmara Cível/TJBA, j. 19/08/2025). A comparação entre astreintes e indenizações por danos morais é metodologicamente indevida, por se tratarem de institutos de natureza e finalidade distintas. O art. 412 do Código Civil, aplicável à cláusula penal convencional, não alcança as astreintes, que têm natureza processual. Recurso conhecido e não desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025679-40.2026.8.05.0000
, em que figuram como aagravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravado
JOSE PAULO FREIRE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .